Tribunal: TJDFT
Processo: 0728097-39.2024.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. VEÍCULO. COMUNICAÇÃO DA VENDA. ÓRGÃO COMPETENTE. OBRIGAÇÃO. ALIENANTE. DÉBITOS. TRIBUTÁRIOS. RESPONSABILIDADE. SOLIDÁRIA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. DATA DA TRADIÇÃO. LIMITES. COISA. JULGADA.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação contra sentença que acolheu parcialmente os pedidos formulados na ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença pode ser impugnada em contrarrazões; (ii) saber se o alienante tem responsabilidade pelo pagamento de tributos e de infrações de trânsito quando aliena veículo automotor, mas não comunica o fato para o órgão de registro competente no prazo legal; e (iii) saber se deve ser expedido ofício ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF) com a determinação de transferência do veículo e débitos que recaem sobre ele.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As contrarrazões ao recurso da outra parte são a via inadequada para se pedir a reforma da sentença.
4.A transferência de bem móvel ocorre com a tradição mesmos nos casos em que exista registro da propriedade.
5. Há responsabilidade solidária entre alienante e adquirente de veículo automotor pelo pagamento de débitos tributários quando a comunicação da venda não é feita no prazo de trinta (30) dias contados da alienação, diante da previsão em lei distrital específica.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mitiga a regra da responsabilidade solidária entre alienante e adquirente pelo pagamento de infrações de trânsito quando a alienação do veículo automotor não foi comunicada ao órgão competente.
7. A sentença produz efeitos em relação às partes do processo, de modo que não pode prejudicar terceiro estranho à lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação provida parcialmente.

Teses de julgamento: "1. A alegação de ilegitimidade passiva formulada em contrarrazões de apelação não deve ser conhecida. 2. A mitigação da responsabilidade solidária entre alienante e adquirente pelo pagamento dos débitos de veículo na hipótese de ausência de comunicação da alienação perante o órgão competente no prazo legal não alcança os débitos tributários. 3. É impossível expedir ofício para obrigar o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF) a transferir veículo ou débito quando ele não participou do processo".
________
Dispositivos relevantes: CC, art. 1.267; CTB, art. 123, § 1o e 134; CPC, art. 506; Lei distrital n. 7.431/1985, art. 1o, § 8o, I.
Jurisprudência Relevante: TJDFT, ApCiv 07060169620208070020, Rel. Des. Angelo Passareli, Quinta Turma Cível, j. 10.11.2021; TJDFT, ApCiv 07100751520198070004, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 4.2.2021; TJDFT, ApCiv 0720072-13.2019.8.07.0007, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D ́Assunção, Sexta Turma Cível, j. 16.10.2024; TJDFT, ApCiv 0704512-27.2021.8.07.0018, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, j. 4.9.2024; TJDFT, AgInt 07554008-74.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 26.3.2025; STJ, REsp 1.715.852, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.4.2018; STJ, REsp 1.685.225, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.9.2017.